Tribunal: TJDFT
Processo: 0008883-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008883-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Satisfeita a obrigação, a presente execução foi extinta em relação às servidoras MARISA MARLENE KOWALSKI DE CARVALHO, MARISE CASTILHO PEREIRA e MARINA ALVES DE SOUSA MOISES (ID: 27285126). A servidora MARILENE OFUGI HAYAKAWA foi excluída do processo, ante a constatação de coisa julgada (ID 9806381 - Pág. 5). II - O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos processuais não anuentes MARILIA PACHECO MACHADO, MARILZA DUARTE DAVID LADEIA, MARILZA GOMES LEITE, MARIO ROBERTO COSTA REIS, MARISA BRASILIENSE DE ASSUNÇÃO e MARISA DOS REIS LISBOA. Intimados sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial de ID: 65725026, o exequente pugnou pela expedição de RPVs (ID: 66069999). O exequente consignou que MARISA DOS REIS LISBOA renuncia ao excesso de 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV. O DF não se manifestou, apesar de intimado (ID: 66613866). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Os EE. n. 0003836-34.2008.8.07.0000 transitaram em julgado, conforme consulta ao sistema de andamento processual (ID: 26105172 - Pág. 10). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 26105172). Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 65725026, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por MARISA DOS REIS LISBOA, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Ante o exposto, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, consoante planilhas de ID: 65725026, nos seguintes termos: RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. RPV em favor de MARILIA PACHECO MACHADO, MARILZA DUARTE DAVID LADEIA, MARILZA GOMES LEITE, MARIO ROBERTO COSTA REIS e MARISA BRASILIENSE DE ASSUNÇÃO, com o destaque dos honorários contratuais. RPV em favor de MARISA DOS REIS LISBOA, no limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Observe-se os valores devidos a cada um dos sucessores de MARIO ROBERTO COSTA REIS (ROSIMAR DA SILVA, PRISCOOL JOHNNY DA SILVA REIS e PRISCILA DA SILVA REIS), conforme percentuais indicados no ID: 28065841 (habilitação no ID 50112739). Brasília, 9 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR